Tribunal: TJBA
Processo: 8000837-54.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000837-54.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: CLINICA SANTA MONICA SC - EPP

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ART. 256, § 3º DO CPC/2015. INVALIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO FICTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000837-54.2016.8.05.0191
, em que figuram como Apelante
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE OLIVEIRA
e Apelada
CLINICA SANTA MONICA SC - EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator